Tribunal: TJPA
Processo: 0005732-69.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005732-69.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA DA FONSECA BORGES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0005732-69.2018.8.14.1875

AGRAVANTE: MARIA DA FONSECA BORGES

Advogado do(a): DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
MARIA DA FONSECA BORGES
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de id. 10901583, proferida por este Relator, que negou provimento para a APELAÇÃO, mantendo a sentença de extinção do feito por inépcia da inicial, cujo acórdão foi assim ementado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXARADA NOS AUTOS QUE DIZ RESPEITO A OUTRA DEMANDA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APRECIAÇÃO DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. REQUISITO DA PEÇA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E CUMPRIMENTO DA ORDEM POR PARTE DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

O recorrente interpôs APELAÇÃO contra a decisão do juízo primevo
que determinou a emenda da inicial e a apresentação de
documentos fundamentais para a análise do feito e extinguiu a ação ante o não cumprimento.

No caso em voga, entendeu o juízo a quo ser imprescindível a juntada de documentos para a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes, eis que a parte pleiteou a declaração de inexistência de contrato de empréstimo.

Em breve histórico, nas razões recursais, o Agravante sustenta que não havia motivo para o indeferimento da petição inicial, uma vez que a parte trouxe aos autos todos os documentos que tinha em sua posse, documentos estes suficientes para o correto recebimento e regular andamento do feito.

Aduz que a mera alegação de que não cumpriu o despacho de emenda a inicial não se mostra justificativa suficiente para manter a sentença de extinção, uma vez que é necessária a análise quanto à pertinência da determinação de emenda, o que já se mostrou ser absolutamente impertinente.

Alega ainda, que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, portanto descabido determinar que o recorrente junte o referido documento.

Considerando que há precedentes deste Tribunal sobre o tema, proferi o julgamento monocrático do recurso negando provimento ao recurso.

Por seu turno, o agravante interpôs recurso de agravo interno

Sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão da secretaria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da decisão monocrática que entendeu pelo acerto da sentença que declarou a inépcia a petição inicial por não ter cumprido o autor, ora agravante, com a determinação da emenda para juntada aos autos de extrato bancário.

Da análise do feito, depreende-se que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito consubstanciada nos arts. 321, parágrafo único, do CPC/2015, ante o reconhecimento da inércia do ora Recorrente em atender ao exato comando contido na determinação de emenda à inicial.

Assim, vislumbro o acerto da sentença recorrida que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, já que esta é a consequência lógica do fato da parte não ter dado cumprimento a decisão judicial de emenda.

Noto que o cumprimento da decisão era muito simples, bastava ao autor da ação apresentar o seu extrato bancário do período em que houve o início do empréstimo que diz ser indevido. Não o fez por desídia, e, por este motivo, houve a extinção do feito.

Outrossim, não vislumbro que a emenda seria desnecessária, já que, mesmo havendo inversão do ônus de prova, cabe ao autor da ação fazer provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito e, entendendo o juízo que, diga-se de passagem, é o destinatário da prova, ser essencial a juntada do extrato bancário, deveria ter o autor da ação cumprido com a determinação e evitando a sua extinção.

Entretanto, ao invés de dar cumprimento a uma simples solicitação, preferiu correr o risco de ter sua ação extinta, de maneira que, agora, deve arcar o resultado.

No mais, quanto a alegação de que a parte pode cumular o pedido declaratório com exibição de documento, noto que não é possível no caso em voga, já que o extrato bancário do autor, por questões de sigilo financeiro, não pode ser utilizado pelo banco. Assim, por óbvio que o banco nunca poderia apresentar tal prova em juízo.

Por fim, não é demais lembrar que o Judiciário está vivendo uma enxurrada de ações evolvendo as chamadas ações predatórias, razão pela qual também, por este motivo, escorreita a decisão a quo.

Portanto, entendo a decisão do juízo primevo que determinou a emenda a inicial se afigura como escorreita e irrepreensível.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
VOTO
PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA
.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023